Tribunal: TJSP
Processo: 2108431-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos na folha de benefícios do autor e determinou o cancelamento do cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Insurgência do réu - Cabimento, em parte – Alegação de inexistência de relacionamento jurídico e

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos na folha de benefícios do autor e determinou o cancelamento do cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Insurgência do réu - Cabimento, em parte – Alegação de inexistência de relacionamento jurídico e de autorização para os descontos – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Multa diária e limitação - Necessidade de retificação - Tratando-se de descontos mensais, a multa deve incidir a cada desconto, bem como ser limitada a R$ 10.000,00 - Decisão parcialmente retificada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108431-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado MAURO FLORENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31040
2
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado: Mauro Florentino
Juiz: Mário Chiuvite Júnior
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível do Foro Central
Voto 31040
TUTELA
ANTECIPADA

DESCONTOS
REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para
suspender os descontos na folha de benefícios do
autor e determinou o cancelamento do cartão de
crédito consignado, sob pena de multa diária de R$
500,00 - Insurgência do réu - Cabimento, em parte
Alegação de inexistência de relacionamento jurídico
e de autorização para os descontos Requisitos do
art. 300 do CPC preenchidos
Multa diária e
limitação - Necessidade de retificação - Tratando-se
de descontos mensais, a multa deve incidir a cada
desconto, bem como ser limitada a R$ 10.000,00 -
Decisão parcialmente retificada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada às fls. 12/13 que, em ação
denominada declaratória de inexistência de relação jurídica c. c.
indenização por danos moral e material1 ajuizada por Mauro
Florentino em face de Banco BMG, deferiu o pedido de tutela
antecipada para "determinar que a ré suspenda os descontos
1 Valor da causa: R$ 15.040,80, em março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31040
3
no benefício previdenciário do autor, bem como que cancele o
cartão de crédito emitido em seu nome, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)".
Com pleito de efeito suspensivo, o
agravante requer a reforma da decisão, alegando, em resumo, que
o agravado teria aderido a um cartão com reserva de margem
consignável, tendo autorizado, em caso de utilização, o débito em
sua folha de pagamento de benefício previdenciário.
Afirma que o contrato é perfeitamente
válido e eficaz, estando afastada qualquer possibilidade de fraude.
Por fim, insurgiu-se contra a multa
cominatória arbitrada, por ser descabida a seu ver, motivo pelo qual
deverá ser excluída ou, subsidiariamente, ser revista sua
periodicidade, na medida em que os descontos são mensais.
Recebido e processado o recurso,
sem a concessão do pedido liminar de antecipação de tutela
recursal, determinou-se imediato julgamento em razão da ausência
de prejuízo ao agravado.
Na contraminuta, apresentada espontaneamente, manifestou-se mo agravado pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com o
objetivo de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as
partes, além do cancelamento do cartão e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31040
4
moral e material.
Não havendo dúvida a respeito da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
debate, assente-se, desde logo, ser cabível a inversão do onus
probandi.
Da análise perfunctória da narrativa
da inicial, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Examinando os autos originários,
constata-se que o agravante já ofereceu contestação, com a qual
apenas juntou extratos do cartão objeto da ação, não tendo trazido
aos autos qualquer contrato ou termo de adesão, fato que, em tese,
evidencia a probabilidade do direito invocado.
Dos referidos extratos, observa-se
que o relacionamento, se restar demonstrado, seria de longa data.
Porém, o que se constata é que até setembro de 2019, o cartão
jamais fora utilizado. No entanto, na fatura vencida em 10.10.2019,
surgiu uma cobrança de seguro prestamista, que teria sido
contratado em agosto de 2019, no valor total de R$ 192,00,
passando a ser descontado do benefício do agravado a importância
mensal de R$ 6,80 pelo serviço de débito em folha, além de
encargos e R$ 19,90 da parcela do mencionado seguro, o que,
nessa análise perfunctória, afigura-se deveras estranhável.
Registre-se que a boa-fé se presume,
enquanto que a má-fé deve ser comprovada. Nesse sentido, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31040
5
ser considerada a boa-fé do autor em relação aos fatos
consignados na inicial, pois, sempre em tese, não se pode
descartar a possibilidade de eventual fraude bancária, porquanto se
trata de situação bastante comum nos dias de hoje.
O perigo da demora parece mais do
que evidente, porquanto os descontos, na forma como procedidos,
afetam a própria subsistência do agravado, violando o princípio
constitucional da dignidade humana, isso para não falar que
poderia, também em tese, configurar verdadeiro confisco.
No que se refere ao cancelamento do
cartão, como bem consignou o Juízo a quo na decisão recorrida "O
risco de dano a eventual direito da parte autora decorre do fato
de os aludidos descontos e a utilização de cartão de crédito
em seu nome por terceiros poderem acarretar à respectiva
parte danos evidentes." (sic)
No que se refere à multa, tem razão o
agravante, pois em se tratando de descontos mensais, a incidência
da multa deve ser mensal, a cada desconto efetuado de forma
indevida, devendo, ainda, sofrer limitação, ora fixada em dez mil
reais (R$ 10.000,00).
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos que constaram deste Acórdão.
MARINO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108431-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31040
6
Relator